Tribunal: TJDFT
Processo: 0720464-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de pleito indenizatório decorrente da alegada falha na prestação de serviços hospitalares, a inversão do onus probandi decorre da verificação de que a parte autora não dispõe de plenas condições técnicas para demonstrar o alegado erro e se houve atuação culposa ou qualquer outro tipo de defeito.
2. Nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso”.
3. Recurso não provido.